Tribunal: TJDFT
Processo: 0119379-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0119379-19.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ALEX SANTOS SILVA, ROBERTA SANTOS SILVA, FERNANDA PEIXOTO DA SILVA, CRISTINA PEIXOTO DA SILVA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 38401695 (intimação do espólio para devolução dos valores recebidos em razão da não homologação do acordo), uma vez que providência dessa natureza refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Mantenha-se o processo sobrestado, conforme decisão de ID no 9319584. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007